Tribunal: TJMT
Processo: 1008621-86.2025.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008621-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOUGLAS AGUIAR MENEZES - CPF: 050.503.071-39 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. ANUÊNCIA EXPRESSA EM DOCUMENTO APARTADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Douglas Aguiar Menezes contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário ajuizada em face de Banco Honda S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado de 1,94% ao mês e determinar a restituição simples da tarifa de registro de contrato, reconhecendo sucumbência recíproca.

O apelante sustenta a ocorrência de venda casada na contratação de seguro de proteção financeira, postulando a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a contratação do seguro de proteção financeira configurou prática de venda casada, nos termos do art. 39, inc. I, do CDC, à luz do Tema 972 do STJ; e (ii) se a cobrança do seguro e de encargos reputados abusivos enseja dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A caracterização da venda casada exige a demonstração de imposição do produto ou serviço como condição para contratação principal. No caso, consta proposta de adesão ao seguro firmada em documento apartado, com expressa possibilidade de contratação junto a outra seguradora, o que evidencia a liberdade de escolha do consumidor. Ausente imposição, não há afronta ao art. 39, inc. I, do CDC, nem subsunção à tese firmada no Tema 972 do STJ.

A restituição em dobro prevista no art. 42, p.u., do CDC pressupõe cobrança indevida com má-fé do credor, circunstância não demonstrada. Mantém-se, assim, a validade da contratação do seguro e a improcedência do pedido de repetição em dobro.

O reconhecimento de abusividade contratual, por si só, não configura dano moral. A mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstância excepcional que evidencie lesão relevante à esfera da personalidade, não ultrapassa o âmbito do inadimplemento contratual. Inexistente prova de abalo anormal, não há dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não configura venda casada a contratação de seguro de proteção financeira quando houver proposta de adesão em documento apartado, com possibilidade de livre escolha pelo consumidor. 2. A simples cobrança de encargos reputados abusivos não enseja dano moral, ausente demonstração de lesão relevante à esfera da personalidade.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Douglas Aguiar Menezes
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação revisional que move contra
Banco Honda S.A., julgou parcialmente procedente a pretensão para reconhecer a
abusividade dos juros remuneratórios pactuados, determinando sua limitação à taxa média de mercado de 1,94% ao mês, bem como a restituição simples da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento, na proporção de 50% para cada um, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, defende o apelante a ocorrência de prática abusiva consistente em venda casada, argumentando que o seguro de proteção financeira foi imposto como condição para aprovação do financiamento, sem real liberdade de escolha, invocando a Súmula 972 do STJ e o art. 39, I, do CDC, sendo impositiva a restituição dobrada dos valores. Ainda, defende que a cobrança de encargos abusivos e a imposição de seguro não solicitado configuram afronta aos direitos da personalidade, ensejando dano moral
in re ipsa
. Diante disso, requer ao final o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira e determinar sua restituição em dobro, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, formulando pelo desprovimento do recurso (id. 338579901).

É o relatório.

Inclua-se em pauta

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Douglas Aguiar Menezes moveu ação revisional contratual em desfavor de Banco Honda S.A., sendo a demanda julgada parcialmente procedente a pretensão para reconhecer a
abusividade dos juros remuneratórios pactuados, determinando sua limitação à taxa média de mercado de 1,94% ao mês, bem como a restituição simples da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 316,00. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento, na proporção de 50% para cada um, fixando os honorários em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, defende o apelante a ocorrência de prática abusiva consistente em venda casada, argumentando que o seguro de proteção financeira foi imposto como condição para aprovação do financiamento, sem real liberdade de escolha, invocando a Súmula 972 do STJ e o art. 39, I, do CDC, sendo impositiva a restituição dobrada dos valores. Ainda, defende que a cobrança de encargos abusivos e a imposição de seguro não solicitado configuram afronta aos direitos da personalidade, ensejando dano moral
in re ipsa
. Diante disso, requer ao final o reconhecimento da abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira e determinar sua restituição em dobro, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. A despeito das alegações do recorrente, no que se refere à cobrança do seguro de proteção financeira, não merece reforma a sentença neste ponto.

Isso porque, d
a análise da proposta de adesão, nota-se que foi possibilitado ao consumidor à opção de contratar ou não o serviço com outra instituição financeira. Além disso, a assinatura do autor nos dois termos, em documento a parte do contrato, torna claro a anuência do apelante à tarifa.

Observa-se, portanto, que não se trata de venda casada, uma vez que o autor tinha liberdade de aderir ou não ao seguro, oferecido pela instituição financeira, sendo oportuno destacar que o seguro se
mostra como uma garantia, pois cobre eventual saldo devedor em caso de morte, invalidez permanente, desemprego involuntário e incapacidade física temporária.

Neste sentido, é o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN. A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa ( REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro
”. (Rac n. 1008038-77.2020.811.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 23.02.22)

Igualmente não merece prosperar a condenação do banco ao pagamento de indenização a título de dano moral, pois, ainda que reconhecida a abusividade dos encargos, a simples cobrança não é suficiente para impor a condenação por dano moral. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara:

“
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA – POSSIBILIDADE -– JUSTIÇA GRATUITA – CONDENAÇÃO ADMISSÍVEL - RECURSO DESPROVIDO.A capitalização mensal de juros nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada, de modo que a simples “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, REsp. 973.827/RS
). A simples cobrança de encargos abusivos não é suficiente para impor condenação por dano moral.
Para os beneficiários da justiça gratuita é perfeitamente possível a condenação na sucumbência, porém, só lhe será exigido se em até cinco anos puder satisfazer sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.”
(RAC n. 108484/2013, minha relatoria, j. 23.07.2014)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp nº 1.061.530-RS).
A mera inobservância de cláusulas contratuais pode gerar frustração na parte inocente, mas não se apresenta como suficiente para produzir ofensa anormal à personalidade, uma vez que o descumprimento de obrigações contratuais não é de todo imprevisível
. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”
(RED n. 26578/2018, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j 20.06.2018)

Ressalto que não há qualquer documento que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano. Logo, o dano moral não é devido ao caso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026